Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

2. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia da execução das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar a vítima de morte e a agredi-la, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida – condenações definitivas por lesão corporal, descumprimento de decisão judicial que fixa medida protetiva de urgência (seis vezes), ameaça e contravenção penal de vias de fato – contexto que indica a insuficiência da imposição isolada das medidas cautelares alternativas.

3. Além de restar evidenciado nos autos que a prisão preventiva do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, da integridade da vítima e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não se constata, por ora, que a custódia se tornou excessiva, diante dos antecedentes do réu, a indicar que a pena não restará fixada no mínimo legal, bem como pela informação da autoridade impetrada de que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2023, ocasião em que o Juízo a quo poderá reavaliar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.